Tribunal: TJPA
Processo: 0007623-89.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007623-89.2008.8.14.0028

APELANTE: FERNANDA ALVES CASAGRANDE, JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA

APELADO: MANOEL DE SOUSA PEREIRA, JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA, FERNANDA ALVES CASAGRANDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DO CONDUTOR CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO OU CULPA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário do veículo e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o condutor ao pagamento de danos materiais e morais, fixados, estes, em R$ 20.000,00, insurgindo-se a autora quanto à exclusão do proprietário e ao valor da indenização, e o réu quanto à nulidade da prova, à responsabilidade civil e ao quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade por cerceamento de defesa na produção da prova testemunhal; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil do condutor e se o proprietário do veículo responde solidariamente; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais e morais são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade processual, pois o magistrado aprecia o conjunto probatório de forma fundamentada, não havendo indeferimento de prova essencial nem demonstração de prejuízo, em conformidade com os arts. 370, 371 e 282 do CPC.

Reconhece-se a responsabilidade civil subjetiva do condutor, uma vez que invade via preferencial e viola o dever de cuidado previsto no art. 29 do CTB, configurando culpa por imprudência.

Constata-se o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido, inexistindo causas excludentes de responsabilidade.

Afasta-se a responsabilidade do proprietário do veículo, pois não há prova de vínculo de preposição, nem de culpa in eligendo ou in vigilando, sendo insuficiente a mera titularidade do bem para imputação de responsabilidade civil.

Rejeita-se a tese de responsabilidade objetiva do proprietário, por ausência de previsão legal e de demonstração de contribuição para o evento danoso.

Reconhece-se a comprovação dos danos materiais por meio de documentos idôneos, incluindo despesas médicas e necessidade de tratamento futuro, nos termos dos arts. 402 e 944 do CC.

Presume-se o dano moral em razão das lesões físicas relevantes, especialmente faciais, que atingem a dignidade da vítima, dispensando prova específica do abalo.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito ou insuficiência reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A invasão de via preferencial configura culpa do condutor e enseja responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. O proprietário do veículo não responde solidariamente por danos causados por terceiro na ausência de vínculo jurídico ou culpa comprovada. 3. Lesões físicas relevantes decorrentes de acidente de trânsito geram dano moral presumido. 4. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 402, 927, 932, 933 e 944; CPC, arts. 282, 370, 371 e 489; CTB, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0001897-53.2013.8.19.0212, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 10.08.2023; TJ-SC, Processo nº 0301097-42.2016.8.24.0006, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
FERNANDA ALVES CASAGRANDE e por JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido MANOEL DE SOUSA PEREIRA e julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o requerido JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 15.986,46 (quinze mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao passo que a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do primeiro requerido, em razão de sua exclusão do polo passivo.

Em suas razões recursais, a apelante FERNANDA ALVES CASAGRANDE sustenta, em síntese, que restou comprovada a responsabilidade solidária do proprietário do veículo envolvido no acidente, defendendo a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de MANOEL DE SOUSA PEREIRA, ao argumento de que a propriedade do veículo e a ausência de comprovação de sua efetiva alienação ensejam sua responsabilização solidária, inclusive com fundamento em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo ainda que houve entrega do veículo a condutor não habilitado regularmente, circunstância que reforça a responsabilidade civil; afirma que a sentença deixou de analisar adequadamente a responsabilidade do proprietário; sustenta a existência de danos graves e permanentes, inclusive estéticos; não suscita preliminares processuais; ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de incluir o proprietário no polo passivo como responsável solidário, majorar a indenização por danos morais e elevar os honorários advocatícios.

Por sua vez, o apelante JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de prova testemunhal, ao argumento de que houve irregularidade na produção e valoração desse meio de prova, com consequente cerceamento de defesa; no mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade civil pelo acidente, impugnando a dinâmica dos fatos e a conclusão quanto à culpa, bem como alegando ausência ou insuficiência de comprovação dos danos materiais e morais; questiona, ainda, os valores arbitrados a título indenizatório, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução dos valores fixados.

Em contrarrazões apresentadas ao id 27455457, o recorrido rebate os argumentos da apelação de FERNANDA ALVES CASAGRANDE, defendendo a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva de MANOEL DE SOUSA PEREIRA, sustentando a inexistência de responsabilidade do proprietário do veículo diante da ausência de prova de sua participação no evento danoso, bem como a correção dos fundamentos adotados pelo juízo de origem; não suscita preliminares; requer o desprovimento do recurso.

De igual modo, foram apresentadas contrarrazões ao id 27455459 em face da apelação de JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA, nas quais a parte recorrida refuta a preliminar de nulidade arguida, sustentando a regularidade da prova testemunhal e a inexistência de cerceamento de defesa, defendendo que o conjunto probatório, notadamente o croqui da Polícia Rodoviária Federal e demais elementos constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca a culpa do apelante pelo acidente, bem como a efetiva ocorrência dos danos materiais e morais suportados; ao final, pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

QUESTÕES PRELIMINARES:

a) NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DO RÉU.

No que concerne à preliminar de nulidade, o apelante sustenta, em síntese, a invalidade da prova produzida, com ênfase na prova testemunhal, alegando cerceamento de defesa.

Todavia, a alegação não se sustenta.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a atividade probatória, consagra o modelo do livre convencimento motivado (art. 371), segundo o qual cabe ao magistrado apreciar a prova constante dos autos de forma fundamentada, indicando as razões de seu convencimento.

No caso concreto, a sentença não apenas analisou o conjunto probatório, como explicitou, de maneira coerente, os elementos que reputou determinantes para a solução da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna ou arbitrariedade.

No tocante à prova testemunhal, não há nos autos demonstração de que tenha havido indeferimento de prova essencial ou limitação indevida ao contraditório.

Ao revés, o magistrado consignou que o conjunto probatório era suficiente ao julgamento, o que encontra amparo no art. 370 do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, a decretação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme orientação reiterada da doutrina e da jurisprudência, derivada da lógica do art. 282 do CPC.

No caso, o apelante não demonstra de que forma a alegada irregularidade teria influenciado o resultado do julgamento, limitando-se a alegações genéricas.

Cumpre destacar, ainda, que a convicção do juízo não se formou exclusivamente a partir de prova testemunhal, mas sobretudo com base em prova técnica consistente, qual seja, o croqui elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, documento dotado de presunção relativa de veracidade por ter sido produzido por agente público no exercício de suas funções, não tendo sido infirmado por prova em sentido contrário.

Diante desse cenário, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório substancial e da ausência de prejuízo,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se à análise da verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, especialmente quanto à correção da conclusão acerca da culpa do condutor, à legitimidade passiva do proprietário do veículo para responder solidariamente pelos danos, bem como à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais.

A análise dos apelos será realizada de forma conjunta em razão da identidade da matéria.

Adianto, contudo, que os apelos não comportam provimento. Explico.

A responsabilidade civil, no caso, foi corretamente examinada sob o regime da responsabilidade subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exigindo-se a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

A dinâmica do acidente encontra-se suficientemente delineada nos autos.

Restou comprovado que a autora trafegava como passageira em veículo que seguia pela Rodovia BR-230, no sentido Marabá–São Domingos do Araguaia, via de caráter preferencial, quando o apelante JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA, conduzindo seu veículo em sentido oposto, ao tentar ingressar na rodovia, invadiu a pista de rolamento, interceptando a trajetória do veículo da vítima, ocasionando a colisão, não obstante a tentativa de frenagem do condutor.

Tal conduta caracteriza violação direta ao dever objetivo de cuidado imposto pelas normas de circulação viária, especialmente aquelas previstas no art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece a preferência de passagem em cruzamentos, impondo maior cautela àquele que ingressa em via preferencial. A inobservância dessa regra evidencia a culpa do apelante, na modalidade imprudência, sendo suficiente para caracterizar o ilícito civil.

O nexo de causalidade é igualmente evidente, uma vez que a conduta do apelante foi determinante para a ocorrência do evento danoso, inexistindo qualquer elemento que indique causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

No que se refere à ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, a sentença também se mostra juridicamente acertada.

O regime jurídico da responsabilidade civil indireta, previsto no Código Civil, especialmente nos arts. 932 e 933, não admite a responsabilização automática do proprietário do veículo pelo simples fato de deter a titularidade do bem.

Exige-se, para tanto, a demonstração de vínculo jurídico relevante, como relação de preposição, ou ainda a configuração de culpa na escolha ou na vigilância.

No caso concreto, não há prova de que o condutor estivesse a serviço do proprietário, tampouco de que este tenha concorrido para o evento por negligência na entrega ou fiscalização do uso do veículo.

Ademais, a ausência de comunicação formal de eventual alienação do bem junto ao órgão de trânsito, embora possa gerar efeitos administrativos, não é suficiente, por si só, para ensejar responsabilidade civil perante terceiros, na ausência de demonstração de culpa ou de vínculo jurídico apto a justificar a imputação.

A pretensão recursal da autora, ao sustentar a responsabilidade solidária do proprietário, aproxima-se de uma hipótese de responsabilidade objetiva não prevista para o caso concreto, razão pela qual não merece acolhimento.

Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra "Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros, 1999, p. 129) assim preleciona com perfeição: ‘(...) penalizar o dono do veículo pelo eventual acidente causado pelo comodatário seria responsabilizá-lo objetivamente, só pelo fato de ser o dono da coisa, hipótese de responsabilidade objetiva não prevista em nossa legislação."

Cito ainda precedente específico acerca do tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DO CONDUTOR DO VEÍCULO E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS DA PROPRIETÁRIA DO BEM. SENTENÇA QUE NESTE PONTO NÃO MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO HÁ EM QUALQUER LEI BRASILEIRA BRECHA QUE SE PERMITA IMPUTAR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTIVO E O CONDUTOR QUE SE ENVOLVE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, SALVO SE COMPROVADA A CONTRIBUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA O EVENTO LESIVO (RESPONSABILIDADE POR MÃO PRÓPRIA), CONTRIBUIÇÃO ESSA QUE HÁ DE SER NECESSARIAMENTE DIVERSA DO SIMPLES EXERCÍCIO DA PROPRIEDADE DE UM BEM. NÃO HÁ COMO SE VISLUMBRAR RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO CONDUZIA O BEM DE SUA PROPRIEDADE NO MOMENTO DO ACIDENTE, QUE EM NADA TENHA CONTRIBUÍDO PARA O EVENTO, A NÃO SER PELO SIMPLES FATO DE SER PROPRIETÁRIO DE UM BEM EMPRESTADO A TERCEIRO DEVIDAMENTE HABILITADO. EVIDENTE QUE EVENTUAL CONSTRUÇÃO PRETORIANA EM SENTIDO CONTRÁRIO É CONTRA LEGEM E DEVE SER FORTEMENTE REPUDIADA, VISTO QUE NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE FAZER QUALQUER COISA, SALVO EM VIRTUDE DE IMPOSIÇÃO LEGAL NOS TERMOS CONSTITUCIONAIS. QUANTIA FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE FORA ARBITRADA RESPEITANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA NO QUE TANGE AO TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO DA 1ª AUTORA E QUANTO AOS JUROS DE MORA, DIANTE DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00018975320138190212 202200194280, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/08/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

No tocante aos danos materiais, a sentença observou corretamente o disposto nos arts. 402 e 944 do Código Civil, reconhecendo tanto os prejuízos efetivamente comprovados quanto a necessidade de custeio de tratamento futuro.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma idônea as despesas realizadas com o tratamento das lesões, configurando dano emergente indenizável.

Quanto à cirurgia reparadora, o reconhecimento do direito à sua cobertura encontra respaldo no princípio da reparação integral, que impõe ao responsável o dever de recompor, na maior medida possível, a situação anterior ao dano.

A circunstância de a autora não ter realizado o procedimento por limitações financeiras não afasta o direito à indenização, sob pena de esvaziamento da própria finalidade da responsabilidade civil.

No que se refere ao dano moral, sua configuração decorre da própria natureza das lesões sofridas.

A autora suportou danos físicos relevantes, especialmente na região facial, com comprometimento de estruturas como lábios e septo nasal, circunstância que transcende o mero aborrecimento e atinge diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, valor constitucionalmente protegido.

A jurisprudência consolidada reconhece que lesões físicas dessa natureza configuram dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo, por decorrerem logicamente da própria ofensa.

O valor fixado, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com o art. 944 do Código Civil. Não se revela excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de frustrar a finalidade reparatória.

Também não há fundamento para majoração, pois o montante arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados pelos tribunais em casos análogos, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A propósito, cito o seguinte julgado do TJSC (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA VIA. OBSTÁCULO NA PISTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA
. 1. O pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, não formulado expressamente na petição inicial, não pode ser conhecido em sede de apelação, por configurar inovação recursal. 2. O CDC aplica-se às relações entre concessionárias de rodovias os usuários dessas vias, configurando responsabilidade objetiva do prestador de serviço. 3. A concessionária de rodovia tem o dever de manter a via livre de obstáculos e em condições seguras de trafegabilidade, respondendo pelos danos causados aos usuários em decorrência da falha nesse dever. 4. A presença de objeto na pista de rolamento que ocasiona acidente caracteriza falha na prestação do serviço, não afastada pela alegação de realização de vistorias periódicas. 5. A indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito é devida quando comprovado o nexo de causalidade entre a omissão da concessionária de rodovia e o evento danoso. 6. Em acidentes de trânsito com lesões corporais, exceto as de natureza leve, presume-se o dano moral
. A ocorrência de sequela permanente, ainda que de grau leve, é indenizável, considerando-se o sofrimento físico e psíquico da vítima. 7. A indenização por danos morais, fixada em R$ 20.000, mostra-se adequada às circunstâncias do caso e em consonância com a jurisprudência em situações análogas, considerando as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa, as condições pessoais e econômicas das partes, a intensidade do sofrimento e a finalidade admonitória da sanção, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 6. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso. 7. Recurso da autora não conhecido. Apelo da ré conhecido e não provido. (TJ-SC Processo nº 0301097-42.2016.8.24.0006Relator: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 10/09/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Por outro lado, igualmente não procede a pretensão do apelante JEFFERSON RIBEIRO BRAGA FERREIRA de afastamento ou redução da condenação, uma vez que os valores fixados refletem adequadamente a extensão dos danos comprovados, não havendo descompasso que justifique a intervenção desta instância revisora.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito aos fatos comprovados, enfrentando de maneira adequada todas as questões relevantes, em estrita observância ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém, 24/04/2026